Tribunal: TJSP
Processo: 0011245-10.2017.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0011245-10.2017.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante WELLINGTON GUSTAVO SOUZA DA TRINDADE, é embargado
COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
rejeitaram os embargos ., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011245-10.2017.8.26.0229/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração no 0011245-10.2017.8.26.0229/50000.
Embargante: Wellington Gustavo Souza da Trindade.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
2a Vara da Comarca de Hortolândia.
Voto no 43.511 Relator.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão do
mérito
Caráter procrastinatório
Embargos
rejeitados.
O acórdão de fls. 241/243 foi alvo de Embargos de
Declaração opostos às fls. 01/04 do incidente próprio por Wellington Gustavo
Souza da Trindade, objetivando a absolvição, o reconhecimento da prescrição
ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Alega o Embargante que o cálculo da prescrição
deve ser elaborado levando-se em conta o prazo mínimo em razão da
primariedade e bons antecedentes; que deve ser absolvido; e que deve ser
concedido o direito de recorrer em liberdade às Instâncias Superiores, por
força da presunção de inocência e do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal.
É o breve relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011245-10.2017.8.26.0229/50000 -Voto no
3
A Turma Julgadora analisou detalhadamente o
conjunto probatório, concluindo que a condenação foi acertada, inclusive
porque houve confissão judicial, corroborada pela prova oral e pericial.
O acórdão destacou que na própria sentença
recorrida foi concedido o direito de apelar em liberdade, razão pela qual o
pedido estava prejudicado, valendo salientar que a decisão colegiada não
determinou a expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado.
E a pretendida extinção da punibilidade pela
prescrição também foi adequadamente afastada.
O que se pretende, na verdade, é a reapreciação da
tese defensiva e o seu acolhimento, conferindo verdadeiro caráter infringente
aos embargos declaratórios, o que não se deve admitir.
E os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Emb. Decl. No 18205/SP, 18/04/2006), o
que não se verifica no caso em exame. O Embargante, aliás, não explicitou
qualquer erro, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
Ante o exposto, pelo meu voto os embargos
devem ser rejeitados.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011245-10.2017.8.26.0229/50000 -Voto no
4